Tribunal: TJDFT
Processo: 0015559-26.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0015559-26.2017.8.07.0003 RECORRENTE: SERGIO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DF TERRITÓRIOS, ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOLO EVENTUAL X CULPA CONSCIENTE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “No crime de homicídio praticado na direção de veículo automotor, o dolo eventual não é extraído da mente do autor, mas das circunstâncias concretas. Nele, não se exige que o resultado seja aceito como tal, o que seria adequado ao dolo direto, mas isto sim, que a aceitação se mostre no plano do possível, provável”. Precedente. 2. Na hipótese, há indícios suficientes de que o réu, sob o efeito de álcool, conduziu veículo com excesso de velocidade e faróis apagados, atingindo fatalmente a vítima que atravessava faixa de pedestre. Nessas condições, é possível depreender a ocorrência de dolo eventual. 3. O crime de embriaguez ao volante (art. 306 do Código Brasileiro de Trânsito) é antecedente ao delito de homicídio (art. 121 do Código Penal), derivando de desígnio autônomo, além de tutelar bem jurídico distinto. Portanto, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção. 4. Embargos infringentes conhecidos e, no mérito, desprovidos. No especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 306, da Lei 9.503/1997, sustentando que não restou demonstrada a elementar relativa à capacidade motora alterada, condição necessária para a caracterização do delito e que não se "identifica com o mero consumo de bebida alcoólica”; b) artigo e 302, § 3o, da Lei 9.503/1997, sob o fundamento de que o colegiado, ao concluir pela configuração do dolo eventual, incidiu em verdadeira imputação objetiva, porquanto as provas carreadas para os autos não demonstram embriaguez da qual fosse possível extrair a assunção do risco e que, assim, submetê-lo a julgamento perante o sinédrio popular implica usurpação de competência do tribunal do júri. Defende a desclassificação da conduta para o tipo penal descrito na norma apontada como violada. No aspecto, colaciona julgado do TJRS com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Em sede de extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, reprisando os argumentos lançados no especial para defender a impossibilidade de submissão do fato crime que se lhe imputa ao tribunal popular, porquanto não se trata de crime contra a vida, perpetrado na modalidade dolosa. Ao final, pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DANILO BOMFIM SOARES OAB/DF 30.998 (ID 33994788 - Pág. 23) II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade, O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 302, § 3o, e 306, ambos, da Lei 9.503/1997, tampouco em relação ao alegado dissenso pretoriano. Isso porque a conclusão colegiada veio a lume contendo a seguinte fundamentação, verbis: “O Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 46597/17 atestou que o “periciando, no momento do exame, não apresenta sinais clínicos suficientes para atestar embriaguez” (ID 22460894 - Pág. 21). Contudo, importa destacar que o atropelamento da vítima ocorreu entre 04:50 e 05:00 (ID 22460894 - Pág. 21). Já o laudo do exame pericial foi elaborado às 09:01 (ID 22460894 - Pág. 22). Portanto, após, pelo menos, 3 (três) horas dos fatos investigados. Como bem pontuou a d. Procuradoria de Justiça, “tempo suficiente para que, a depender da quantia de bebida alcoólica ingerida, desapareçam ou sejam mitigados os sinais externos típicos da embriaguez” (ID 23629019 - Pág. 11) (...) A vermelhidão nos olhos, que não pode ser atribuída inequivocamente à doença ocular preexistente; somada à confissão do réu, de que ingeriu bebida alcoólica; aos depoimentos dos policiais, que atuaram no flagrante; mais a prova pericial, atestando “coordenação motora parcialmente alterada, estado emocional deprimido, angustiado, choroso, hálito etílico presente” (ID 22460894 - Pág. 21/22), servem conjuntamente para demonstrar o estado de embriaguez do recorrente, no momento dos fatos (...) Com efeito, diante dos elementos probatórios constantes dos autos, cai por terra o argumento defensivo de que a “tese de dolo eventual está desprovida de qualquer lastro probatório razoável” (ID 28191357). Com efeito, eventual análise da tese recursal implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1887174/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 10/12/2021). Ademais, a conclusão do acórdão no sentido de que "presente elementos a corroborar a tese de existência de dolo eventual" deve-se manter a pronúncia do acusado, bem assim a de que a eventual absorção do delito do art. 306 do CTB pelo do art. 121 do CP é matéria que deve ser sustentada em sessão plenária, encontra-se em harmonia coma jurisprudência que promana do STJ. Vejam-se: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO COMETIDO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO PARA RESTABELECER A PRONÚNCIA DO RECORRENTE. EMBRIAGUEZ. DOLO EVENTUAL E CULPA CONSCIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Havendo elementos nos autos que, a princípio, podem configurar o dolo eventual, o julgamento acerca da sua ocorrência ou da culpa consciente compete ao Tribunal do Júri, sob pena de usurpação de competência do conselho de sentença. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1943072/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 8/10/2021) (g.n.) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES (DOLO EVENTUAL). CRIME CONEXO COM O DELITO DO ART. 306 DO CTB (CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL). CONSUNÇÃO. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 78, I, do Código de Processo Penal, bem como da jurisprudência firmada neste Superior Tribunal de Justiça, o julgamento dos delitos conexos aos crimes dolosos contra a vida, assim como a aplicação ou não do princípio da consunção, são de competência exclusiva do Tribunal do Júri. Precedentes. 2. "A influência da embriaguez ao volante na construção do dolo eventual e, por consequência, a absorção ou não do delito do art. 306 do CTB pelo do art. 121 do CP são matérias que devem ser sustentadas em sessão plenária, de modo a oportunizar a apreciação e a deliberação do conselho de sentença, que, repita-se, é o órgão jurisdicional competente para apreciar os crimes conexos aos dolosos contra a vida" (REsp 1.822.179/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 22/11/2019). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1881282/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 8/2/2021) Ainda sobre o tema, veja-se o AREsp 922290, de relatoria do Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, publicado no DJe em 2/12/2021. Dessa forma, segundo a jurisprudência da Corte Superior: “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Igual sorte colhe o apelo extremo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea “d”, da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa ao dispositivo constitucional invocado seria necessário o reexame de fatos e provas, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o RE 1346934 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16/12/2021. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado DANILO BOMFIM SOARES OAB/DF 30.998, cujo instrumento procuratório é visto no ID 22460877 - Pág. 2. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029